Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-47.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800398-47.2020.8.14.0130

APELANTE: DALIA PEREIRA DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam para prequestionar matérias e possibilitar a interposição de recurso especial quando não ocorrer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7530/2023 - QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa.

Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800398-47.2020.8.14.0130

EMBARGANTE: DALIA PEREIRA DE BRITO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
DALIA PEREIRA DE BRITO

em face do V. Acórdão de id. 10479885 que
conheceu e deu provimento ao agravo interno apenas para fixar a incidência dos juros moratórios a partir da citação.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 10831922):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEBITA NA
CONTA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas razões recursais (id. 10743858), a Embargante sustém a necessidade de clarear obscuridade e prequestionar dissídio jurisprudencial, colacionando aos autos julgados que fixaram indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para o enfrentamento do dissídio pretoriano a fim de majorar a indenização por danos morais.

Contrarrazões aos aclaratórios apresentadas ao id. 11555393.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à embargante.

A obscuridade apta a ensejar o conhecimento dos aclaratórios refere-se a quando a decisão prolatada não é compreensível total ou parcialmente, o que não se afigura no presente caso.

Em verdade, não há qualquer dificuldade de compreensão dos termos do V. Acórdão, mas sim resta clara a insurgência da recorrente quanto à fixação/majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 , quando almejava o percebimento do importe de R$ 10.000,00.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como tenta fazer crer a embargante.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, os embargos de declaração não se prestam para prequestionar matérias e possibilitar a interposição de recurso especial quando não ocorrer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL - MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS, COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.EMBARGOS REJEITADOS. Inexistindo no acórdão qualquer vício apontado, inviável se torna o acolhimento dos Embargos de Declaração. (TJPR - 10ª C.Cível - 0019332-89.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ LOPES - J. 28.06.2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 20.000,00. CONTRADIÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA. VIA INADEQUADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENDIDO ERROR IN IUDICANDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 8ª C. Cível - 0013384-45.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 07.02.2022) (TJ-PR - ED: 00133844520198160001 Curitiba 0013384-45.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 07/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA APELANTE. AVENTADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA RELATIVA AO DANO MORAL COM BASE EM PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CITADO NO INTEIRO TEOR DO VOTO. INVIABILIDADE. PARADIGMA UTILIZADO APENAS COMO FUNDAMENTAÇÃO PARA A OCORRÊNCIA DO DANO. VALORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ADEMAIS, VIA INADEQUADA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADO. DECISUM MANTIDO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJSC, Apelação n. 0006494-58.2012.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. Thu May 26 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 00064945820128240019, Relator: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 26/05/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

De todo modo, o Código de Processo Civil consolidou o entendimento a respeito da possibilidade e da suficiência do prequestionamento implícito/ficto para acesso às instâncias superiores no art. 1.025:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2023